Tribunal: TJDFT
Processo: 0708491-39.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0708491-39.2021.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIVANIA SILVA DIAS APELADO: LIVEN HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA BRITO, TATIANNE DIAS DE LACERDA, LUCAS SIQUEIRA DE ASSIS DESPACHO Diante da constituição de novo patrono (ID 57632885), oportunizo ao réu LIVEN HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA BRITO a juntada de contrarrazões. Intime-se. Brasília/DF, 15 de agosto de 2024. CARLOS MARTINS Relator